Tribunal: TJES
Processo: 5019537-11.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019537-11.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CELIO MOREIRA CURTY
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. IRREGULARIDADE. SERVIÇO ESSENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Narra a parte autora, em síntese, que é titular da instalação de energia elétrica nº 160758874 perante a concessionária de serviço público ré, a qual está situada na Rua dos Bariri, nº 944, Costa Dourada, Serra/ES. Aduz que, em junho/2024, recebeu em sua residência o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 9286394 e um Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar a ele vinculado, por meio do qual foi comunicado acerca de débito no valor de R$ 3.459,97 (três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos). Contudo, relata que, a par de não ter sido notificado para acompanhar a visita técnica que ensejou a cobrança ora controvertida, passou a residir em referida localidade apenas em novembro/2023, ocasião em que solicitou a instalação de um aparelho medidor em seu imóvel e a alteração da titularidade da referida unidade consumidora para o seu nome. Acrescenta que se encaminhou ao estabelecimento da requerida, a fim de contestar a exigência vergastada, sem êxito em solucionar a controvérsia. Finalmente, salienta que está em dia com o pagamento das faturas de energia elétrica referentes à instalação supra referida. Destarte, requer o postulante, em sede de tutela provisória de urgência, seja a suplicada compelida a suspender a exigibilidade da dívida vinculada ao Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9286394, no montante de R$ 3.459,97 (três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos), bem como a se abster de interromper o fornecimento de energia elétrica para sua unidade consumidora e de incluir seu nome em cadastro desabonador de crédito em virtude da mesma, sob pena de multa a ser arbitrada por este Juízo”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Confirmar a tutela de urgência deferida nos autos e B) Determinar que a requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica para a instalação n.º 0160758874 em decorrência do TOI objeto dos autos.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento, pois a decisão recorrida reconheceu a legitimidade do TOI realizado e a existência da dívida, limitando-se a reconhecer a impossibilidade de realização do corte de energia, que foi feito, e exarando condenação em danos morais em razão do ato. Nesse ponto, a parte requerida não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço. A sentença a quo encontra-se devidamente fundamentada acerca do tema: “Assim, na esteira do precedente jurisprudencial acima colacionado, revela-se a ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada na exigibilidade da dívida apurada, referente ao período integral em que a concessionária alega ter persistido a irregularidade no consumo, sendo que somente é possível a interrupção de tal serviço em relação ao débito correspondente aos 03 (três) meses anteriores à constatação da fraude. Dito isso, denota-se que a concessionária de serviço público ré está exigindo todo o montante dito devido a título de recuperação de receita, conforme se extrai do citado documento e do Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar anexado ao ID 45942576. À vista disso, revela-se demonstrado o direito material invocado no que se refere à impossibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica pelo inadimplemento de consumo correspondente a lapso temporal superior aos 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, não se desincumbido a ré do ônus que lhe cabia de comprovar a observância de procedimento neste sentido (inciso VIII, do art. 6º do CDC). Logo, diante dos fatos narrados e documentos colacionados ao caderno processual, de se concluir pela parcial procedência dos pedidos autorais, restando forçosa a confirmação da tutela provisória de urgência ao seu tempo concedida (ID 45955868)”.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)